Tribunal: TJSP
Processo: 1501087-95.2023.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Batatais contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal para cobrança de IPTU de 2019 a 2022, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, falecida antes da propositura da ação.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Batatais contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal para cobrança de IPTU de 2019 a 2022, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada, falecida antes da propositura da ação.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o executado faleceu antes da propositura da ação.
III. Razões de Decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.835.711/SC, firmou entendimento de que o redirecionamento ao espólio é inviável se o falecimento ocorreu antes da citação.
4. A Súmula 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, não sendo possível a alteração da CDA para incluir o espólio.
5. Sentença de extinção mantida. Sem majoração de honorários em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.